Tribunal: TJDFT
Processo: 0742192-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742192-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA CRISTINA DE ALMEIDA DO AMARAL AGRAVADO: INFINITY AT THE SEA SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela autora contra decisão que, em ação declaratória de nulidade contrato de promessa de compra de imóvel sob regime de multipropriedade, ajuizada perante a 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, deferiu parcialmente a tutela provisória, suspendendo a exigibilidade das parcelas vincendas e determinando que a ré se abstivesse de inscrever o nome da autora em cadastros de inadimplentes. Todavia, foi indeferido o pedido de restituição imediata dos valores pagos. A decisão agravante tem o seguinte teor: “Defiro a gratuidade de Justiça em favor da parte autora. Anote-se. Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual c/c restituição integral dos valores pagos, referente ao negócio jurídico de “Promessa de Compra e Venda de Fração de Tempo em Imóvel Integrante de Condomínio Edilício, sob o Regime de Multipropriedade”. Informa a autora que, ao viajar para João Pessoa/PB, foi surpreendida com uma proposta de aquisição de unidade imobiliária, em sistema de multipropriedade, “na orla de Cabo Branco, localizada em João Pessoa, com previsão de entrega em 2027”. Alega ter sido apresentada a proposta como uma “oferta extremamente atrativa, destacando vantagens, como estrutura completa, possibilidade de levar animais de estimação, serviço para cuidado de crianças e, ainda, a oportunidade de renda extra, mediante locação da unidade." Assevera ter a autora, desde o início, manifestado "objeção e resistência”; contudo, diante das ostensivas manobras de persuasão e intimidação, a referida parte autora assinou o contrato, mesmo sem dispor de das informações necessárias para celebração do mencionado negócio jurídico. Afirma que, após firmar o referido instrumento contratual, teve ciência de diversos “embargos judiciais e ambientais ocorridos no início das obras”, além de ter percebido uma grande “dificuldade de acompanhar a evolução do empreendimento, uma vez que as últimas atualizações disponíveis ocorreram em 2022”. Alega ter ficado consternada com a situação, “sobretudo pela ausência de informações claras sobre o andamento das obras, divergindo das reiteradas informações do vendedor de que o empreendimento estaria a “todo vapor” e, diante da evidente omissão e divergência entre a realidade e o que lhe foi informado no momento da assinatura do contrato, a autora, em menos de 72 horas após da formalização, entrou em contato com a ré, em 02 de agosto de 2025, por meio do aplicativo de whatsapp (doc. 12), para manifestar seu arrependimento" e solicitar o cancelamento do contrato. Contudo, aduz ter a ré se negado a realizar o distrato sem penalidades, pois exigiu o pagamento de multa de 10%, referente a comissão de corretagem (R$ 3.290,00), além de "retenção do valor da entrada paga (R$ 500,00)". Sustenta o seu direito à resolução contratual e imputa à parte ré a obrigação de ressarcir todos os valores pagos, incluindo a comissão de corretagem, acrescido do valor da cláusula penal de 25%, a qual deve ser revertida em favor da consumidora. Subsidiariamente, pretende limitar a multa rescisória pela desistência da autora ao montante de 10% dos valores pagos. Ao final, requer a concessão de tutela provisória para determinar à parte: a) “a imediata devolução da quantia paga pela autora, no valor de R$ 500,00”, além de suspender a exigibilidade dos valores referentes às parcelas mensais do contrato, no valor de R$ 324,00, além do valor de R$ 3.290,00, referente à comissão de corretagem; b) que “se abstenha de inserir o nome da requerente em órgão de proteção ao crédito, em razão dos débitos do contrato sub judice”. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela provisória será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, ao menos neste juízo de cognição sumária, reputo evidenciada a probabilidade do direito da parte autora, tendo em vista que ninguém é obrigado a manter-se vinculado contratualmente de forma compulsória. Quanto ao requisito relativo ao perigo de dano, também se encontra presente. Com efeito, caso não seja suspensa a obrigatoriedade de pagamento das parcelas vincendas, a parte autora se veria vinculada a contrato do qual não irá usufruir, além de estar sujeita aos efeitos da mora, com eventual inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito. Vale esclarecer que a parte ré está protegida de maiores prejuízos, pois eventual aplicação de cláusula penal, em desfavor da parte autora, está assegurada pelos valores que já foram pagos, o que evidencia a inexistência de risco de irreversibilidade da antecipação da tutela. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. VEDAÇÃO DE INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEFERIDA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ART. 273 DO CPC. POSSIBILIDADE. 1. Presentes os requisitos exigidos para a concessão de medida liminar, ou seja, havendo verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável, bem como, ausente o risco de irreversibilidade da medida, o juiz poderá deferir o pedido de antecipação de tutela, para suspender o pagamento das prestações vincendas em contrato de compra e venda de imóvel em construção, principalmente quando há manifestação de vontade do agravante, em rescindir o contrato. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1600852, 07125158820228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS E DEMAIS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. 2. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Demonstrada a probabilidade do direito da autora, bem como a inequívoca intenção de rescindir o contrato entabulado, tem-se como presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada vindicada, no sentido de suspender a exigibilidade das parcelas vincendas e de quaisquer outras obrigações decorrentes do ajuste. 4. Não se vislumbra o risco de grave dano ou de difícil reparação à requerida, pois, resolvido o contrato, permanecerá com a propriedade do imóvel, podendo aliená-lo a terceiros, bem como será ressarcida de eventuais valores devidos pelos autores. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1424664, 07054166720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022). Assim, ainda que a rescisão decorra de eventual culpa do consumidor, é possível, desde já, que a referida parte exerça seu direito de desistência do contrato, pois não é razoável que ele fique vinculado a contrato fadado à extinção. Em consequência, deve ser deferida a tutela provisória para o fim de suspender a exigibilidade de todas as parcelas contratuais a cargo da parte autora. Contudo, em relação à pretendida restituição integral do valor já desembolsado, consigno que o pedido liminar deve ser indeferido. Isso porque, embora a parte autora tenha alegado a possiblidade de se determinar a restituição de valores, a título de tutela de evidência, com fundamento no enunciado da Súmula de no 543 do STJ, que determina a devolução integral do preço pago, em caso de “culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor”, destaco que não há, nesta fase de cognição sumária, elementos suficientes para aferir se, no caso em discussão, incidiria a hipótese de restituição integral de valores, como alegado na petição inicial. Portanto, o deferimento parcial da tutela é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, atendidos os pressupostos legais, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do pagamento de todas as parcelas do contrato descrito na petição inicial, incluindo eventual taxa de corretagem pendente de pagamento, além de determinar à parte requerida que se abstenha de inscrever o nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, em razão da ausência de pagamento das referidas prestações contratuais. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentação de resposta. Intimem-se as partes acerca da presente decisão.” Em suas razões, a agravante sustenta que foi induzida a erro mediante práticas agressivas de venda e ausência de informações adequadas, o que viciou seu consentimento. Afirma que a rescisão contratual é inevitável e que, diante disso, faz jus à devolução integral e imediata dos valores pagos, nos termos da Súmula 543 do STJ, a qual impõe ao promitente vendedor a restituição do preço em caso de culpa exclusiva sua. Defende que a negativa de restituição imediata configura enriquecimento ilícito da ré e agrava a situação financeira da consumidora. Requer, em sede de tutela recursal, que seja determinada a devolução dos valores desembolsados a título de entrada e comissão de corretagem, até o julgamento final da ação. Preparo dispensado, tendo em vista que a concessão da gratuidade de justiça na origem. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de restituição imediata dos valores pagos pela agravante. Em cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal. Quanto à probabilidade do direito, na forma do artigo 475 do Código Civil, "A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos." Acerca da rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor, o STJ editou a Súmula 543, segundo a qual o ressarcimento do valor pago deve ser integral. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (SÚMULA 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)" O enunciado também incide em caso de multipropriedade. O entendimento na jurisprudência é de que em caso de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do vendedor, o ressarcimento do valor pago é integral. Nesse sentido: "DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. LUCROS CESSANTES. I – Rescindido o contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva do promitente vendedor, assiste ao promitente comprador o direito a restituição integral das parcelas pagas, incluindo comissão de corretagem, sendo incabível a retenção de qualquer percentual. II – O atraso injustificado na entrega do imóvel enseja o dever da vendedora em reparar os lucros cessantes consistentes nos aluguéis devidos pelo período de atraso, que, em caso de rescisão contratual, terá como termo final a data da decisão que conceder a tutela de urgência para suspender os pagamentos e disponibilizar o imóvel ao vendedor, se houver, ou, na ausência dessa decisão, a data da prolação da sentença que decretar a rescisão. III – Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1285953, 0704157-34.2018.8.07.0014, Relator(a): JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/09/2020, publicado no DJe: 02/10/2020.)" "DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. MULTIPROPRIEDADE. AQUISIÇÃO. ALEGAÇÃO COMPROMETIMENTO DA VONTADE CONTRATUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA NEGATIVA. DESFAZIMENTO DO CONTRATO. SÚMULA 543 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TAXA DE CORRETAGEM. TAXA DE FRUIÇÃO. RESCISÃO CONTRATOS. MANUTENÇÃO TERMOS PACTUADOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL PEDIDO ALTERNATIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A multipropriedade foi regulamentada pela Lei no 13.777/2018, que incluiu o artigo 1.358-C ao Código Civil. Segundo a legislação, o sistema de multipropriedade implica a divisão do tempo de uso e fruição do imóvel em frações de tempo fixas, atribuindo a cada coproprietário o direito real de uso e gozo do bem por um período determinado. 2. A imposição de obrigar um litigante judicial a produzir prova negativa, mesmo em casos submetidos ao império do Código de Defesa do Consumidor, além de violar os princípios da ampla defesa, do contraditório e da igualdade processual, certamente resultará em uma decisão injusta. A inversão do ônus da prova ocorre em situações em que a parte que deveria provar não ter acesso às informações necessárias ou quando a prova se torna excessivamente difícil. Fora desses casos, a parte que alega um fato positivo deve ser responsável por apresentar provas suficientes para supedanear suas alegações. 3. Eventual inversão do ônus da prova implicaria em obrigar a parte Vendedora a fazer prova negativa, ou seja, que não empregou técnicas persuasivas ilícitas que comprometessem a vontade contratual do Comprador. 4. O Código Civil disciplina no Art. 1.358-T e Parág. único que o multiproprietário pode renunciar de forma translativa a seu direito de multipropriedade em favor do condomínio edilício, se estiver em dia com as contribuições condominiais, com os tributos imobiliários e, se houver, com o foro ou a taxa de ocupação. 5. “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento." Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Não se mostra abusiva a previsão contratual de retenção da taxa de corretagem em caso de desfazimento do contrato de compra e venda por iniciativa do Comprador. 7. Com relação à taxa de fruição, o Art. 1.358-J, inciso I, do Código Civil estabelece a obrigação de pagar a contribuição condominial do condomínio em multipropriedade e, quando for o caso, do condomínio edilício, ainda que renuncie ao uso e gozo, total ou parcial, do imóvel, das áreas comuns ou das respectivas instalações, equipamentos e mobiliário", por conseguinte, a referida taxa está associada à disponibilização do imóvel, razão pela qual deve também prevalecer o pactuado. 8. Decretação da rescisão dos contratos firmados pelas partes nos exatos termos pactuados. Pedido alternativo julgado parcialmente procedente. 9. Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1723036, 0710724-81.2022.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/06/2023, publicado no DJe: 12/07/2023.)" Em juízo de cognição sumária, o reconhecimento do direito à restituição integral dos valores demanda dilação probatória, notadamente quanto à verificação da ocorrência de vício de consentimento na contratação, da suficiência das informações prestadas ao consumidor e da definição de qual parte deu causa à rescisão contratual. Tais questões não podem ser decididas de plano, exigindo análise aprofundada sob o crivo do contraditório. Embora a agravante invoque a Súmula 543 do STJ, sua aplicação pressupõe a demonstração de culpa exclusiva do promitente vendedor, circunstância que, no atual estágio processual, não pode ser presumida. Ademais, a tutela provisória deferida pelo juízo de origem já assegurou à autora a suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato. Assim, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 2 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w